Tribunal: TJDFT
Processo: 0005957-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO EXPRESSIVA DA OBRIGAÇÃO.

1. O sustento dos filhos menores incumbe aos pais. Os filhos podem pedir dos pais os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. A obrigação de prestar alimentos decorre do princípio da solidariedade

2. A obrigação de prestar alimentos deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.

3. A redução da obrigação alimentar não deve privar a menor do mínimo necessário ao seu sustento (princípio da dignidade da pessoa humana).

4. Apelação desprovida.